Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-34.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-34.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO FREITAS DA COSTA - CPF: 616.944.601-34 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), PEDRO SIMAO NETO ARAUJO - CPF: 000.262.431-13 (APELANTE), ZULMIRA MARIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 236.462.921-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zulmira Maria de Araujo Souza e Pedro Simão Neto Araujo, em face da sentença que julgou procedente a ação monitória movida por Marcos Rogério Freitas da Costa, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 9.242,94, acrescido de encargos pactuados a partir da data base do demonstrativo de débito. A sentença também condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso de apelação foi apresentado com fundamentação genérica, enquanto o apelado, em contrarrazões, suscitou a ausência de dialeticidade e pugnou pelo não conhecimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, consistente na necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, II e III, do CPC/2015, exige que a apelação apresente exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, impugnando especificadamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso, o recurso de apelação contém apenas um parágrafo genérico, dissociado dos fundamentos da sentença, sem qualquer impugnação analítica, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

A deficiência na fundamentação inviabiliza o conhecimento da apelação, conforme jurisprudência do STF e dos Tribunais Estaduais, que exigem a
necessária correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em recurso de apelação, configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II e III; CPC/2015, art. 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgRg
no AI 631672; TJ-SP, Apelação Cível no 1012358-78.2016.8.26.0564, Rel. Des.
Luis
Roberto Reuter Torro, j. 09/04/2024; TJ-RS, Apelação Cível no 50004178020168210086, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1003115-34.2021.8.11.0021

Apelante (s):
ZULMIRA MARIA DE ARAUJO SOUZA e PEDRO SIMAO NETO ARAUJO

Apelado (s):

MARCOS ROGERIO FREITAS DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
ZULMIRA MARIA DE ARAUJO SOUZA
e
PEDRO SIMAO NETO ARAUJO

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
monitória que lhe move
MARCOS ROGERIO FREITAS DA COSTA
, julgou
procedente a ação
e constituiu o título executivo judicial
no valor de R$ 9.242,94, sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data base do demonstrativo de débito que instrui a ação. Ainda, condenou a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, be
m como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
apresentou rec
urso “
por negativa geral
”.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 279798876) pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que os apelantes não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida. Subsidiariamente, requereu a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE):

Eminentes pares:

Em contrarrazões, a parte apelada
pugnou
pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, visto que os apelantes não enfrentaram os
fundamentos da sentença recorrida.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dia”.

Sucede que, no caso, as razões do apelo estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do
AgRg
no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade.

No caso,
o recurso de apelação tem apenas um parágrafo, como se vê (Id. 279798874):

A
sentença
julgou procedente a ação e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 9.242,94 e o apelante, p
or sua vez, não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença, a fim de que fosse superado o reconhecimento d
a procedência da ação monitória.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar impugnação analítica e detalhada dos fundamentos adotados pelo julgador na formação do
provimento recorrido e sua violação obsta o avanço do recurso às etapas instrutórias e decisórias, por resultar em deficiência na fundamentação recursal.

Embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 341, parágrafo único, dispense o ônus da impugnação especificada ao contestante representado por curador especial, defensor público ou advogado dativo, essa benesse não se estende às razões recursais
, porquanto n
essa segunda etapa procedimental, incumbe ao recorrente promover o efetivo enfrentamento dos fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de ver seu recurso prejudicado no âmbito das prefaciais recursais.

Hipótese em que, não obstante a parte recorrente pretenda a reforma da sentença, deixa de impugnar analiticamente os fundamentos adotados pelo
magistrado
de origem
na
formação do provimento judicial impugnado, limitando-se a manifestar seu inconformismo de forma genérica, sem apontar precisamente o desacerto da decisão de origem.

Essa conduta processual configura frontal violação ao princípio da dialeticidade recursal, cujo préstimo consiste justamente em viabilizar o efetivo contraditório sobre as questões objeto da insurgência e permitir o reexame da matéria posta em debate.

Assim, a
o furtar-se da
impugnação analítica, o recorrente não oferece os elementos necessários para a adequada revisão da causa.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de cobrança.
Reús
citados por hora certa. Nomeação de Curador Especial. Contestação por negativa geral. Sentença de procedência. Irresignação do réu, por seu Curador Especial. Razões recursais por negativa geral. Descabimento. Ausência de exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão dirigidas aos fundamentos da r. Sentença. O permissivo do art. 341, parágrafo único, do CPC, não se aplica em sede recursal. Inobservância do art. 1010, inciso III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012358-78.2016.8 .26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.:
Luis
Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: 12/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DE CONVERSÃO DO RITO DE OFÍCIO AFASTADA. MUDANÇA DE RITO ANTES DA CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DE ENDEREÇOS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO. RECURSO POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE PRERROGATIVA RESTRITA À CONTESTAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50004178020168210086, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator.: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 20-03-2024)” (TJ-RS - Apelação: 50004178020168210086 OUTRA, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 20/03/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024).

Nesse contexto, há notória deficiência na fundamentação do inconformismo recursal, o que torna inviável o conhecimento da apelação, conforme iterativa orientação jurisprudencial a respeito da matéria.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025